Tribunal: STF
Processo: RE 1451779
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA ESTADUAL. CUMULAÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÃO POR MORTE. EC N. 103/2019. SENTENÇA DE CONCESSÃO DA ORDEM. INSURGÊNCIA DO IPREV. LEGALIDADE DA APLICAÇÃO DO REDUTOR. INSUBSISTÊNCIA. IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA À CONCESSÃO DE AMBOS OS BENEFÍCIOS, ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA EC N. 103/2019. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. EXEGESE DO ART. 24, §4º DA EMENDA CONSTITUCIONAL. DECISUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA, EM REMESSA NECESSÁRIA.” (documento eletrônico 14, p. 1)



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta-se, em suma, violação do art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim resolveu a questão dos autos:



    “In casu, da análise dos autos, se extrai que a pensão por morte da qual a Apelada/Impetrante é beneficiária, restou concedida judicialmente (autos n. 0303831- 75.2017.8.24.0023), onde reconhecido o direito à percepção da benesse ‘desde a data do falecimento do segurado’, a qual ocorreu em 14.09.2016 (evento 1, DOCUMENTACAO8, EP1G). 



    Quanto a aposentaria, consoante se infere do demonstrativo da composição do tempo de contribuição elaborado pela Secretaria de Estado da Saúde, a Apelada/Autora preencheu os requisitos necessários para a inativação, em 09.03.2019 (evento 1, DOCUMENTACAO11, fl. 45, EP1G). 



    Assim, considerando que os fatos geradores dos benefícios percebidos pela Apelada/Impetrante (pensão por morte e aposentadoria), ocorreram em momento anterior à EC n. 103/2019, aplicável a exceção prevista no § 4º do art. 24 do referido regramento. Consequentemente, indevida a utilização dos redutores elencados no § 3º, tal como promovido pelo IPREV.” (documento eletrônico 14, p. 4 — grifei)



    O recorrente, todavia, não impugnou esse fundamento, limitando-se a requerer a aplicação do redutor previsto no art. 24, § 2°, da EC 103/2019 na acumulação de benefícios. Não refutou, desse modo, as razões que motivaram a concessão da ordem no mandado de segurança.



    Assim, ante a deficiente fundamentação recursal, incide a Súmula 284/STF no caso dos autos. Nesse sentido, cito julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO JULGADO RECORRIDO. SÚMULA 284 DO STF.FUNDAMENTO NÃO ATACADO APTO, POR SI SÓ, PARA SUSTENTAR O JULGADO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. 



    1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 



    2. Na hipótese, incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. 



    3. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 



    5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenada a agravante a pagar à agravada multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.391.722 ED/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6/8/2021 — grifei)  



    “Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Vinculação de auxílio-alimentação ao salário mínimo. 4. Ausência de impugnação específica dos fundamentos do acórdão recorrido. Deficiência na fundamentação do recurso extraordinário. Súmula 284 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.398.422 AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2/5/2023 – grifei)  



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO LEGISLATIVO. LEI COMPLEMENTAR Nº 188/2018 DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. ORDENAMENTO TERRITORIAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL RECONHECIDAS NA ORIGEM. INSURGÊNCIA APENAS QUANTO AO VÍCIO DE FORMA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÔNUS PROCESSUAL. ART. 932, III, DO CPC. INOBSERVÂNCIA DO REQUISITO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. As razões do recurso extraordinário não atacam os fundamentos do acórdão recorrido. Carecem de impugnação específica, no recurso extraordinário, as razões de decidir adotadas pela Corte de origem quanto à inconstitucionalidade material da legislação impugnada. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que cabe ao recorrente o ônus processual de impugnar os fundamentos do acórdão recorrido, na linha hoje positivada no art. 932, III, do CPC em vigor. A inobservância desse requisito formal resulta na inadmissibilidade do recurso. Aplicação da Súmula nº 284/STF. 



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.313.446 AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25/8/2022 – grifei)



    Além disso, para divergir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmulas 279/STF. Com essa orientação, destaco as seguintes decisões deste Tribunal:



    “Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTES DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 



    1. A solução da controvérsia demanda a análise de matéria infraconstitucional e a reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 



    2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que os benefícios previdenciários são regidos pela lei vigente ao tempo de preenchimento dos requisitos necessários à sua concessão. Precedentes. 



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.016.228 AgR/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13/3/2017 – grifei)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. LEI VIGENTE À ÉPOCA EM QUE REUNIDOS OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, em matéria previdenciária, a lei de regência é a vigente ao tempo em que reunidos os requisitos para a concessão do benefício. Precedentes. 



    II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria a análise de norma infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.213/1991), bem como o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que inviabiliza o extraordinário, a teor da Súmula 279 do STF. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 753.225 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13/2/2014 — grifei)



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2023.



Ministro Cristiano Zanin 



Relator